Tribunal: TJDFT
Processo: 0700410-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santa Maria/DF, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13o, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa arguiu nulidade da sentença por ausência de análise da tese de legítima defesa e pleiteou revisão da dosimetria para aplicação de fração de 1/6 sobre as circunstâncias judiciais negativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de legítima defesa; (ii) analisar a existência de legítima defesa em favor do apelante; e (iii) avaliar a adequação da dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração dos antecedentes criminais e à fração aplicada na primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo sentenciante fundamenta suficientemente a decisão, expondo motivos claros e suficientes, permitindo o contraditório e a ampla defesa. A ausência de exame explícito de todas as teses da defesa não compromete a validade da decisão quando há fundamentação suficiente, conforme art. 93, IX, da CF.
4. A legítima defesa não se configura, pois o conjunto probatório, incluindo o depoimento coeso da vítima e o laudo pericial, demonstra desproporção da força empregada pelo réu, caracterizando excesso punível nos termos do art. 23, parágrafo único, do CP.
5. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente fixada, com reconhecimento dos maus antecedentes, amparado por condenação anterior definitiva. O critério de aumento com fração de 1/8 por circunstância desfavorável é compatível com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência predominante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando o juízo sentenciante apresenta fundamentos suficientes para a compreensão e exercício do contraditório.
8. A legítima defesa pressupõe reação moderada e proporcional à agressão, não configurada no caso de excesso punível.
9. A aplicação de fração de 1/8 por circunstância judicial negativa é critério válido para ajuste da pena-base conforme princípios de proporcionalidade e individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 23, parágrafo único, 25, e 59; Lei 11.340/06, art. 5o, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 210787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJDFT, APr 0737373-49.2023, Rel. Esdras Neves, julgado em 08/08/2024.